Tribunal: STF
Processo: AI 80938
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-21
Data de publicação: 1980-11-21

Ementa:
- LETRAS DE CAMBIO EMITIDO NO ESTRANGEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
"LOCUS REGIT ACTUM".
A AÇÃO CONTRA O AVALISTA E AÇÃO DIRETA, E A CONCORDATA PREVENTIVA
DO DEVEDOR NÃO IMPEDE A EXECUÇÃO CONTRA OS AVALISTAS DO
CONCORDATARIO (RE 80.936 - PR - RTJ-74/302).
AS CAMBIAIS EM MOEDA ESTRANGEIRA, VENCIDAS E NÃO PAGAS, SÃO
EXEQUIVEIS NO BRASIL, PELO SEU VALOR EM MOEDA NACIONAL, AO CAMBIO DO
DIA DA LIQUIDAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ASSIM CONCLUI, TEM POR SI, PELO MENOS, AS SUMULAS 279,
291 E 400.
AGRG IMPROVIDO.